Tribunal: STF
Processo: Rcl 15040
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 13. NOMEAÇÃO DE FILHAS DE PREFEITO PARA CARGOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DESTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. CARÁTER RECURSAL DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.